Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM VEÍCULO. MERCEDES-BENZ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DE PEDIDOS NÃO CONSTANTES DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTENCIA DE OMISSÕES. RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão, na medida em que a prova pericial afastou a tese dos autores/embargantes de que o defeito apresentado no automóvel se relacionava ao problema já reconhecido pela empresa Mercedes-Benz em ação de recall.

2. Dessa forma, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, somente após a instrução probatória deverá o julgador formar o seu convencimento, com apoio nas provas carreadas para os autos, o que ocorreu, in casu.

3. Incabível o pedido de conhecimento, ex ofício, de questões que não foram requeridas na inicial, isso porque, não se trata de questão de ordem pública, cuja análise dependia de requerimento expresso dos ora apelantes em sua inicial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Dessa forma, o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, sendo impropria a via dos embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.

5. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e, sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório.

6. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.

7. Embargos de declaração rejeitados.